Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

PARÂMETROS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES
– PRAÇA DE PAGAMENTO E QUANTIDADE DE SOJA A SER RESTITUÍDA – NEGADO PROVIMENTO AO ARESP 1727418- MT – DECISÃO AGRAVADA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Com o não provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do ARESP 1727418/MT e consequente manutenção do acórdão que reformou a decisão que havia autorizado a devolução dos grãos arrestados pela agravante quando a RJ dos agravados estava suspensa por ordem judicial, fica cassado o
decisum
recorrido, que trata dos parâmetros para referida restituição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003522-06.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, fixou como parâmetro para o cálculo da conversão do valor do grão a praça de pagamento da referida cidade, foro da RJ, e a restituição sobre 189.483,33 sacas de soja. Com isso, “
homologou o cálculo apresentado pela Administradora Judicial (Num. 44748882) e determinou a intimação da credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A. para depositar o saldo relativo à restituição, em 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de ativos financeiros
”, e autorizou o levantamento da quantia incontroversa.

A agravante alega que a restituição deve ser calculada com base na quantidade de soja efetivamente retirada, ou seja, 180.514,38 sacas, e não 189.483,33 sacas de 60kg, como entendeu o juízo de origem.

Discorre sobre como aconteceu o sequestro desde o ajuizamento da Execução, e esclarece que, “
como o Produtor entregou 8.968,95 sacas de soja à LDC após o deferimento do sequestro nos autos da Execução de Soja, foi lavrado Termo de Sequestro de 189.483,33 sacas de soja, mas a LDC embarcou apenas as 180.514,38 sacas de soja efetivamente faltantes para cumprimento dos Contratos de Soja, o que foi devidamente reconhecido pelo D. Juízo da Execução de Soja (Doc. no 12). Por sua vez, a medida de sequestro para cumprimento forçado da obrigação de entrega de milho foi parcialmente cumprida até 27.7.2019, com o sequestro de 17.432.820 kg (290.547 sacas) de milho
”.

Aduz que, não obstante a determinação para que se tomassem como paradigma as cotações da praça de Primavera do Leste, onde tramita a RJ, os grãos foram produzidos e sequestrados na Fazenda Primavera, em Porto Alegre do Norte.

Ressalta que, como não há cotação específica divulgada para essa cidade (Porto Alegre do Norte), utiliza-se a praça mais próxima, no caso, Querência.

Diz também que é mais adequado “
considerar a média das cotações de todo o período de duração dos sequestros, ao invés de se destacar uma única data, randômica, em todo o período”
, devido à longa duração dos sequestros e ao grande volume de grãos.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (id n. 80661990).

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminarmente o não conhecimento do Recurso no que tange à data de conversão do preço da soja (se do arresto ou do pagamento), pois já estabelecida no RAI n. 1026220-40.2020.8.11.0000, e também quanto à praça de pagamento, visto que estaria preclusa essa questão porque já decidida pelo juízo
a quo
em 24/07/2020 (id n. 35419968) e não abordada no RAI n 1016060-53.2020.8.11.0000, interposto à época pela ora agravante. No mérito, pugnam pelo não provimento (id n. 84891960).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
“
não conhecimento do recurso nos tópicos referentes a data da cotação do pagamento e da praça da cotação e pelo conhecimento do recurso quanto para definir a quantidade de sacas de sojas realmente arrestadas (se 189.483,33 ou 180.514,38 sacas de 60 kg). No mérito, opino pelo provimento do recurso, para determinar que o cálculo do valor de devolução leve em consideração o volume de 180.514,38 sacas de soja.”
(id n. 85659990).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminarmente o não conhecimento do Recurso
com relação à data e praça de pagamento da soja restituída. A matéria se confunde com o mérito e, portanto, com ele será analisada.

Para melhor compreensão do caso, faz-se necessário rememorar a sequência dos fatos.

Em 19/02/2019, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial aos agravados; em 22/02/2019 essa decisão foi suspensa no Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019.8.11.0000, provido em 05/06/2019 para indeferir o processamento da RJ n. 1000460-12.2019.8.11.0037.

Nesse período de suspensão, a ora agravante procedeu ao arresto de milho e soja dos agravados, que, porém, obtiveram liminar na TP n. 2196/MT para “
conceder efeito suspensivo ao Recurso Especial, até o julgamento definitivo do apelo extremo por este Superior Tribunal”
. Assim, a RJ voltou a tramitar.

Então pleitearam ao juízo da RJ em 10/10/2019 que a agravante disponibilizasse os certificados de depósito de 239.799,28 sacas de 60 kg de soja e 290.547 sacas de 60 kg de milho em nome deles ou, alternativamente, depositasse em juízo o montante correspondente, negociado no local dos respectivos arrestos no dia anterior ao pagamento.

O pedido foi deferido em 04/11/2019. Diante disso, a ora agravante ingressou com o Agravo de Instrumento n.
1017207-51.2019.8.11.0000
, provido para reformar a decisão que autorizou a restituição da soja e do milho objeto do arresto.

Desse acórdão foi interposto Recurso Especial, inicialmente a Vice-Presidência desta Corte concluiu pela sua inadmissibilidade, e em seguida foi apresentado o
ARESp n. 1727418
/ MT. Os agravados também formularam pedido de Tutela Provisória no STJ (TP 2799-MT), sendo deferido em 30/06/2020 o efeito suspensivo.

Em 02/07/2020 a ora agravante foi intimada pelo juízo de origem para que “
em 48 horas procedesse ao cumprimento da ordem do STJ, para que procedam à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos
” (id n. 34278661, 1o grau).

Em 30/07/2020 ela depositou judicialmente R$ 16.986.889,62
.

Depois ingressou com os
Agravos de Instrumento n. 1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000, nos quais, em suma, questionou a entrega do dinheiro aos recuperandos, pois, a seu ver, deveria ser mantido o depósito em juízo. Ambos receberam efeito suspensivo.

Posteriormente os agravantes protocolaram Reclamação no STJ (n. 40570) e obtiveram liminar
“
retificando a determinação contida na decisão monocrática nos autos da TP 2799/MT, para incluir determinação expressa de autorização para
“disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais
em recuperação judicial”.

Ademais, o Min. Luis Felipe Salomão determinou que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem devem ser analisadas pelo Juízo natural e respectiva instância revisora, determinando -se a contracautela necessária para impedir o perecimento de direito”.

O juízo autorizou o levantamento dos R$
16.986.899,62 depositados, mediante a prestação de caução.

Em seguida os agravados postularam o cálculo do saldo remanescente com base na cotação da soja do dia do pagamento, o que foi indeferido, porém esse entendimento foi reformado no AI n.
1026220-40.2020.8.11.0000, provido em parte, para
determinar que
, “
ante a escolha da agravada em proceder ao depósito do valor equivalente ao produto arrestado, em vez de entregá-lo, deverá considerar a sua cotação na data do pagamento e não na do arresto. Assim, os adimplementos parciais feitos em 03/07/2020, de
R$ 16.986.889,62, em 05/02/2021, de R$ 507.861,95, e em 04/03/2021, de R$ 3.377.026,91, serão convertidos em sacas de soja e milho, identificando-se com isso a quantidade de produto já restituída aos agravantes. A apuração do saldo remanescente também observará o dia do pagamento, cujo depósito em juízo será feito 48 horas após a publicação do acórdão, para cumprimento da ordem emanada do STJ”.

Pouco antes do julgamento acima, foi prolatada a decisão ora agravada, com este teor:

“
embargos de declaração

A credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A. opôs embargos de declaração em relação a decisão (44491268) que estabeleceu o parâmetro para restituição, apontando a ocorrência de erro material.

A pretensão recursal fundamenta-se no apontamento equivocado da quantidade de 189.483,33 sacas de 60 kg de soja sequestrada, embora haja o reconhecimento da entrega voluntária de 50.318,95 sacas de 60kg de soja. A parte embargante sustenta ter sequestrado apenas a quantidade de 180.514,38 sacas de soja.

Em contrarrazões recursais, os recuperandos afirmaram que é incontroverso que o arresto incidiu sobre 189.483,33 sacas de 60 Kg de soja, conforme certidão do oficial de justiça, juntada nos autos da carta precatória no 1000170-28.2019.8.11.0059 (Num. 49033283).

Embora a credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A. sustente que embarcou apenas a quantidade de 180.514,38 sacas de soja, apresentando o cálculo da execução, fato é que o Auto de Arresto e Depósito, lavrado em 04/04/2019, descreve o arresto de 7.933.012 quilogramas de soja em nome de Mateus Eduardo Gonçalves Viana e 3.435.99 quilogramas de soja em nome de José Antônio Gonçalves Viana, totalizando 11.369.000,00 quilogramas de soja, correspondentes a 189.483,33 sacas de 60 kg de soja (Num. 25409373; Num. 49034547).

Assim, não se discute a retificação do saldo devedor na ação de execução correlata, tampouco que o deferimento do sequestro tenha se dado apenas sobre o saldo de 180.514,38 sacas de soja, mas a medida restritiva foi efetivamente cumprida sobre a quantidade de 189.483,33 sacas de 60 kg de soja, conforme certidão do oficial de justiça, revestida de fé pública.

Note-se que não há prova do embarque de apenas 180.514,38 sacas de soja, tampouco da liberação do excedente de 8.969,95 sacas.

Logo, a restituição deve ser efetivada sobre a quantidade efetivamente apreendida.

Da cotação

A credora
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
sustenta que embarcou apenas a quantidade de 180.514,38 sacas de soja, bem como que a praça dos grãos deve ser o local dos sequestros ou, na sua ausência, da praça mais próxima, e que o cálculo deve ser efetuado com a média do valor da cotação durante o período de sequestro com base na cotação da Comarca de Querência (MT), apontando como saldo devedor R$507.861,95 (quinhentos e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) (Num. 48439473).

Decisão judicial (Num. 44491268) já fixou, como parâmetro para o cálculo da conversão do valor do grão, a cotação da data do sequestro, o qual deve ser compreendido como a data da ultimação do ato, conforme certidão subscrita pelo oficial de justiça (Num. 25409373; Num. 34648298), não havendo base legal para a pretendida média diária.

Por fim, reputo acertada a adoção da praça de pagamento da cidade de Primavera do Leste (MT), foro da recuperação judicial, ação na qual foi determinada a restituição correlata.

Isso posto, homologo o cálculo apresentado pela Administradora Judicial (Num. 44748882) e determino a intimação da credora
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
para depositar o saldo relativo à restituição, em 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de ativos financeiros”.

Como visto, o
decisum
recorrido trata da forma de cálculo dos valores a serem restituídos pela ora agravante aos agravados, diante da ordem judicial contida na TP 2799, que, importante lembrar, está relacionada ao ARESP 1727418/MT, interposto do acórdão desta Câmara que reformou a decisão que mandou restituir os produtos sequestrados no período em que a RJ estava suspensa.

Conforme se infere no
site
do STJ, foi negado provimento ao ARESP 1727418/MT em 29/04/2021 e, por consequência,
mantida a decisão prolatada no RAI n. 1017207-51.2019.8.11.0000
.

Confira-se:

“
DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – AGC NÃO REALIZADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SOJA E MILHO OBJETO DE ARRESTO NO INTERVALO EM QUE A RJ ESTAVA SUSPENSA – PRODUTOS QUE CONSTITUEM A GARANTIA DE CPRS –IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 47, 49 e 50, todos da Lei no 11.101/05, bem como 1.443 do CC.

Argumenta a parte recorrente que a manutenção dos arrestos e impedimento de vinculação dos valores dos grãos arrestados ao Juízo da Recuperação Judicial fere de morte a concursalidade trazida pela inteligência do art. 49 da Lei 11.101/05 e a frustração completa do propósito legislativo fixado pelo art. 47 da mesma lei.

Sustentam que o precedente citado no REsp 1.327.643/RS não se aplica ao caso concreto, uma vez que deve prevalecer a Lei Especial trazida pelo regime recuperacional, devendo ser afastado o disposto no artigo 18 da Lei n. 8.929/94.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 833-880.

É o relatório.

DECIDO.

2. A irresignação não prospera. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e o recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor.

A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: de que a liberação da garantia dependeria de anuência do credor aprovação do plano de recuperação após a Assembleia Geral de Credores, que não ocorreu, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

3
. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator”.

À vista do exposto, é evidente que, por efeito da decisão do STJ, a ora recorrida está cassada.

Assim, houve perda do objeto no que tange à análise das preliminares suscitadas pelos agravados.

Posto isso, dou provimento ao Recurso, para cassar a decisão agravada em virtude da ulterior, proferida no ARESP 1727418-MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021